Tribunal: TJSP
Processo: 1023924-56.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Curatela
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação de prestação de contas, segunda fase, em face de curador de interdito – Aprovação em primeiro grau – Inocorrência de nulidades formais – Ocorrência de preclusão dos temas revividos e incidência do princípio da instrumentalidade – Atos que atingiram a finalidade essencial – Inexistência de prejuízos – Ausência de impugnação específica, séria e fundada em dados objetivos – Mera divergência

Ementa:
Ação de prestação de contas, segunda fase, em face de curador de interdito – Aprovação em primeiro grau – Inocorrência de nulidades formais – Ocorrência de preclusão dos temas revividos e incidência do princípio da instrumentalidade – Atos que atingiram a finalidade essencial – Inexistência de prejuízos – Ausência de impugnação específica, séria e fundada em dados objetivos – Mera divergência subjetivista entre familiares, em virtude de falta de harmonia – Sentença mantida – Recurso não provido.